Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGOS 835, X, E 866 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE FATURAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, ao fundamento da ausência de demonstração da viabilidade da medida, bem como da inexistência de indícios mínimos de faturamento aptos a justificar a constrição excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento da penhora de percentual do faturamento da empresa executada, nos termos dos arts. 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre faturamento constitui medida excepcional, condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis, à comprovação concreta da existência de faturamento, bem como à viabilidade da constrição sem inviabilizar a atividade empresarial.
4. No caso concreto, o agravante não demonstrou a existência de faturamento, limitando-se a alegações genéricas acerca da atividade da empresa, sem apresentação de documentos contábeis, extratos financeiros ou outros elementos objetivos.
5. Consulta recente ao SISBAJUD não identificou movimentação financeira, reforçando a inexistência de lastro mínimo para a adoção da medida excepcional.
6. A simples utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial não configura, por si só, o esgotamento dos meios executivos, nem autoriza automaticamente a penhora sobre faturamento.
7. Mantém-se a decisão que, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade, indefere a constrição pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de percentual do faturamento da empresa, prevista nos arts. 835, X, e 866 do CPC, constitui medida excepcional e exige demonstração concreta da existência de faturamento e da viabilidade da constrição. 2. Ausentes indícios mínimos de receita e não comprovado o esgotamento dos meios executivos, deve ser mantida a decisão que indefere a penhora sobre o faturamento da empresa executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 835, X, 866 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1887923, 07117521920248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada